Tribunal: TJMT
Processo: 1011988-75.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011988-75.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDNEY FELIX DA SILVA - CPF: 831.505.602-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE FATURAS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM RELAÇÃO À MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS PELA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor em ação declaratória de inexistência de débito e revisão de faturas, com pedido de indenização por danos morais, declarando indevidas as faturas de janeiro, fevereiro e março de 2024, determinando a realização de nova leitura condizente com a média dos valores cobrados nos últimos 12 meses, condenando a ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são legítimas as cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica nas faturas de janeiro, fevereiro e março de 2024, com valores significativamente superiores à média histórica de consumo do autor; e (ii) estabelecer se a conduta da concessionária configura dano moral indenizável e, em caso positivo, qual o valor adequado da indenização.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A concessionária não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças contestadas pelo consumidor, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, considerando a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

5. O consumidor comprovou, por meio de documentação idônea, que as faturas questionadas apresentaram valores significativamente superiores à sua média histórica de consumo (116,83 kWh), registrando consumos de 387 kWh (janeiro/2024), 643 kWh (fevereiro/2024) e 325 kWh (março/2024), sem qualquer alteração em seus hábitos de consumo ou aquisição de novos equipamentos elétricos.

6. A concessionária limitou-se a apresentar argumentos genéricos sobre a legitimidade do faturamento, sem trazer aos autos elementos probatórios concretos que justificassem o aumento abrupto no consumo registrado, como laudo técnico que atestasse a regularidade do medidor ou relatório de inspeção.

7. A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que, havendo discrepância significativa entre o consumo histórico e o faturado, sem justificativa plausível, impõe-se a revisão das faturas.

8. A cobrança indevida de valores, quando aliada a outros fatores que intensificam o constrangimento e a angústia do consumidor, como a ameaça de corte de serviço essencial, enseja a reparação por danos morais.

9. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação econômica do ofensor e as condições do ofendido.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

" 1.É indevida a cobrança de valores por consumo de energia elétrica em montante excessivamente superior à média histórica quando a concessionária não comprova a regularidade do medidor ou do procedimento de medição. 2. A cobrança indevida de valores de serviço essencial, acompanhada de ameaça de suspensão do fornecimento, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv n. 1002981-73.2023.8.11.0041, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2024; TJMT, ApCiv n. 1039096-16.2023.8.11.0002, Rel. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2025; TJMT, ApCiv n. 1000475-61.2022.8.11.0041, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
EDNEY FELIX DA SILVA
em ação declaratória de inexistência de débito e revisão de faturas c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada de urgência, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A sentença declarou indevidas as faturas de
janeiro/2024 (R$ 473,67), fevereiro/2024 (R$ 777,26) e março/2024 (R$ 411,63)
, determinou a realização de nova leitura condizente com a média dos valores cobrados nos últimos 12 meses anteriores aos questionados, confirmou a tutela concedida, condenou a ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O apelante alega, em síntese, a
inexistência de Ato Ilícito – Exercício Regular do Direito
pelos seguintes fundamentos: as faturas foram emitidas em consonância com a legislação energética vigente; que o consumo foi confirmado in loco pelos leituristas e que uma vistoria no aparelho medidor não constatou irregularidades (como fuga, inversão ou interligação) até o ponto de responsabilidade da distribuidora. A apelante sugere que o aumento do consumo é de responsabilidade do consumidor, possivelmente devido a fatores como elevação de temperatura, aquisição de eletrodomésticos, ou aumento de pessoas no imóvel.

Argumenta ainda, acerca do reajuste anual da tarifa pela ANEEL em 8,62% (Resolução Homologatória nº 3.182/2023) e a cobrança de tributos (PIS, COFINS, ICMS, Bandeiras tarifárias, juros, multas, correções monetárias). Afirma que seus atos são revestidos de presunção de legalidade e que a simples alegação de valores excessivos sem comprovação não afasta a legalidade da cobrança. Defende que não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois o débito já consta da fatura entregue ao consumidor. Portanto, não houve ato ilícito ou má-fé, mas sim o estrito cumprimento legal das normas que regulam sua atividade comercial

Por fim, alega a
inexistência de Danos Morais – Mero Aborrecimento,
porque a conduta de perceber os valores devidos e exigíveis configura exercício regular do direito, e que inexiste dano moral a ser reparado quando a própria parte recorrida dá ensejo à cobrança. Subsidiariamente, caso a condenação por danos morais seja mantida, a ENERGISA argumenta que o valor de R$ 8.000,00 extrapolou os limites da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser reduzido.

Em contrarrazões apresentadas em id. 306286897, a apelada sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
Recurso de Apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
EDNEY FELIX DA SILVA
em ação declaratória de inexistência de débito e revisão de faturas c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada de urgência, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A controvérsia cinge-se à legitimidade das cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica nas faturas de janeiro, fevereiro e março de 2024,
da unidade consumidora n.º 6/3734228-4
, localizada a Rua Jose Do Patrocinio, n° 5, Bairro: Manaíra, Município: Várzea Grande/MT, CEP: 78156-208, bem como à ocorrência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso em tela, verifico que a apelante não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças contestadas pela consumidora, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, notadamente considerando a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor comprovou, por meio de documentação idônea, que as faturas questionadas apresentaram valores significativamente superiores à sua média histórica de consumo. Conforme demonstrado pelo histórico de consumo juntado aos autos (Id. 306286382), a média mensal do autor no período de janeiro a dezembro de 2023 era de aproximadamente 116,83 kWh, enquanto as faturas contestadas registraram consumos de 387 kWh (janeiro/2024), 643 kWh (fevereiro/2024) e 325 kWh (março/2024).

Tal discrepância, por si só, constitui indício relevante de irregularidade na medição ou faturamento, especialmente considerando que o autor não relatou qualquer alteração em seus hábitos de consumo ou aquisição de novos equipamentos elétricos que justificassem tamanho incremento.

Ressalta-se ainda que a Defensoria Pública trouxe fotos da residência do apelado (306286390), comprovando tratar-se de uma kitnet simples e pequena, com poucos eletrodomésticos.

A concessionária apelante, não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a regularidade das cobranças. Em sua contestação, limitou-se a apresentar argumentos genéricos sobre a legitimidade do faturamento, sem, contudo, trazer aos autos elementos probatórios concretos que justificassem o aumento abrupto no consumo registrado. Dessa forma, a alegação da apelante de que o aumento do consumo é de responsabilidade do consumidor, possivelmente devido a fatores como elevação de temperatura, aquisição de eletrodomésticos, ou aumento de pessoas no imóvel, não possui respaldo probatório nos autos.

Não há nos autos, por exemplo, laudo técnico que ateste a regularidade do medidor, relatório de inspeção que identifique possíveis causas para o aumento do consumo, ou qualquer outro elemento que pudesse elucidar a questão.

As leituras realizadas, por simples teste no medidor da unidade consumidora (Carta Resposta emitida pela apelante ID. 306286384), apresentadas pela apelada, não se prestam a comprovar a regularidade das cobranças, pois não permitem aferir as condições de funcionamento do equipamento de medição ou as circunstâncias que teriam levado ao aumento do consumo, todavia,
se comprovou a média consumida pela UC, que é de 100 a 150 Kwh,
revelando a discrepância das faturas

contestadas que registraram consumos de 387 kWh (janeiro/2024), 643 kWh (fevereiro/2024) e 325 kWh (março/2024).

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, havendo discrepância significativa entre o consumo histórico e o faturado, sem justificativa plausível, impõe-se a revisão das faturas. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE VALORES COBRADOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMISSÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR EXCESSIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - BEM ESSENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Concessionária prestadora de serviço de energia elétrica que não se desincumbiu de comprovar a razão do consumo excessivo de energia, tampouco a existência de consumo não registrado. Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil . O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. Configurado o ilícito no erro de aferição e cobrança ilegal de serviço de natureza essencial, no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço, consubstanciado o dano moral. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. “A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução . Para a minoração, deve-se levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMT. RAI 1007908-21.2017 .8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado . SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, , Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002981-73.2023.8.11 .0041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, em caso de dúvida quanto à exatidão do consumo medido, a solução deve ser favorável ao consumidor. Isso porque, além da vulnerabilidade que lhe é inerente, é a concessionária quem detém o conhecimento técnico e os meios necessários para aferir com precisão o consumo de energia elétrica.

Quanto à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, entendo que a sentença não merece reparo. O parágrafo único do artigo 42 do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

O apelado comprovou que, no mês de
janeiro de 2024
foi surpreendido com a cobrança no valor de
R$ 473,67
, consumo de 387 kWh, vencimento para 05/02/2024, totalmente discrepante do consumo médio e habitual da U.C., que fez o pagamento da fatura após procurar a apelada e ser orientado para efetuar o pagamento para evitar o corte.

Todavia, a discrepância do valor cobrado permaneceu na fatura de
fevereiro/2024 no valor de R$ 777,26
, consumo de 643 kWh, vencimento para 06/03/2024, e novamente, no mês de
março de 2024,
a cobrança abusiva persistiu no valor de R$ 411,63, consumo de 325 kWh, vencimento para 28/03/2024.

No caso em análise, não se vislumbra engano justificável por parte da concessionária, que, mesmo após a reclamação do consumidor junto ao PROCON (Id. 306286384 e 306286385), manteve as cobranças questionadas. Tal conduta revela, no mínimo, negligência da prestadora de serviços, autorizando a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Não se trata, portanto, de mero aborrecimento cotidiano, mas de conduta reiterada da concessionária, que persistiu na emissão de faturas com valores exorbitantes por diversos mais dois meses consecutivos,
não ocorrendo o corte, tão somente porque a apelada conseguiu em juízo o deferimento da tutela de urgência em 02/04/2024 (Id. 306286395).

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a cobrança indevida de valores, quando aliada a outros fatores que intensificam o constrangimento e a angústia do consumidor, como a ameaça de corte de serviço essencial e a efetiva suspensão do fornecimento, enseja a reparação por danos morais:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FATURAS EXCESSIVAS. ACÚMULO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A concessionária de energia elétrica está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo sua responsabilidade comprovar a licitude das cobranças impugnadas. 4. Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é cabível quando presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, não tendo a Apelante demonstrado a regularidade das faturas. 5. A falta de comprovação da culpa do consumidor pela ausência do medidor inviabiliza a cobrança retroativa e a majoração abrupta dos valores faturados. 6.
A suspensão indevida do fornecimento de energia constitui ato ilícito e enseja dano moral in re ipsa, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ - AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 01/03/2023). (...) 2.
A suspensão indevida do fornecimento de energia caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais
." (...)" (TJMT, 1039096-16.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025 - destaquei).

No que concerne ao quantum indenizatório, entretanto, entendo que o valor fixado pelo juízo a quo merece reparo. Na fixação do montante indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação econômica do ofensor e as condições do ofendido.

No caso em análise, considerando os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, inclusive em demanda semelhante envolvendo as mesmas partes (ApCiv n. 1000475-61.2022.8.11.0041), entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais adequado para a compensação dos danos sofridos, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da condenação, sem configurar enriquecimento indevido.

A esse respeito, destaco trecho do acórdão de minha relatoria, citado acima, julgado recentemente por esta Quinta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO MEDIDOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A concessionária limitou-se a alegar que as cobranças foram baseadas em leitura do medidor, sem apresentar prova técnica da regularidade do equipamento, do consumo registrado ou da metodologia empregada, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação do art. 373, II, do CPC. 4. Diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 5. O retorno à média histórica de consumo após substituição do medidor reforça a conclusão quanto à anomalia no equipamento anterior. 6. A configuração de dano moral decorre da conduta reiterada da ré, que persistiu em cobranças excessivas, ignorou decisão judicial e promoveu a suspensão de fornecimento de serviço essencial, circunstâncias que excedem os limites do mero dissabor. 7.
O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é proporcional à gravidade da conduta e ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.
8. A ausência de impugnação específica à condenação por danos materiais impõe a manutenção do valor arbitrado na sentença. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança de valores por consumo de energia elétrica em montante excessivamente superior à média histórica quando a concessionária não comprova a regularidade do medidor ou do procedimento de medição. 2.
A cobrança indevida de valores de serviço essencial, acompanhada de suspensão do fornecimento e descumprimento de ordem judicial, configura dano moral indenizável.
” (...)”. (TJMT, 1000475-61.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025 - destaquei).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025